Tribunal: STF
Processo: HC 225733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gleison da Silva Muniz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR 7 MESES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CASSAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Ademais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipóteses, as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientarem que “a conduta do paciente denota alto grau de reprovabilidade, vez que matou a vítima (seu próprio vizinho) com um disparo de arma de fogo na nuca, bem como ameaçou as testemunhas oculares logo em seguida ao cometimento do delito para se evadir, em tese, por motivo fútil e por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima". 



    3. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em asseverar que as ameaças dirigidas às testemunhas constituem razão suficiente para a decretação da custódia cautelar. 



    4. Além disso, extrai-se dos autos que o acusado permaneceu foragido por mais de sete meses, até o deferimento da liminar no presente recurso por esta Corte. 



    5. Dadas as circunstâncias do fato, as ameaças às testemunhas e a fuga do distrito da culpa, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas, sendo imperiosa a cassação da liminar. 



    6. Recurso em habeas corpus desprovido.



    (RHC 154.746 AgRg – Redator p/ acórdão ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva diante da ausência de motivação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, o ato dito coator, ao manter a prisão preventiva imposta ao paciente, deixou evidenciada a necessidade da medida, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos):



    Na hipótese, observo que a prisão preventiva do recorrente foi decretada em 12/2/2021 e que, até 29/9/2021, por ocasião do deferimento da liminar nestes autos, o réu permaneceu foragido. 



    Com efeito, a apontada fuga do distrito da culpa constitui circunstância que justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal. 



    Além disso, as instâncias ordinárias asseveraram que o recorrente ameaçou as testemunhas oculares, havendo, inclusive, direcionado a arma de fogo usada no delito para o rosto de Leonardo. 



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é firme em asseverar que as ameaças dirigidas às testemunhas constituem razão suficiente para a decretação da custódia cautelar. 



    Destaque-se, que também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver fuga do distrito da culpa e ameaça a testemunhas. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 176.435 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.



    (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente